Tribunal: TJMT
Processo: 1059205-83.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059205-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICKELMY DELGADO TEIXEIRA - CPF: 084.196.181-60 (RECORRENTE), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). REACOMODAÇÃO COM ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que, em ação por preterição de embarque (overbooking), condenou a companhia aérea ao pagamento de compensação financeira, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que o atraso na chegada ao destino foi inferior a 4 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a preterição de embarque (overbooking), seguida de reacomodação em voo com atraso inferior a 4 (quatro) horas e sem a demonstração de outros desdobramentos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a preterição de embarque (
overbooking
) constitua falha na prestação do serviço, a reacomodação do passageiro em voo subsequente, com atraso na chegada ao destino inferior a 4 (quatro) horas, afasta a caracterização de falha grave, nos termos da regulamentação aplicável.

4. Conforme entendimento jurisprudencial, o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido (in
re

ipsa
), exigindo-se a comprovação de circunstância que extrapole a normalidade contratual, como a perda de compromisso inadiável ou a ausência de assistência, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque (overbooking) seguida de reacomodação em voo subsequente, com atraso na chegada ao destino inferior a quatro horas, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que agrave o transtorno sofrido pelo passageiro.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015; TJMT, RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059205-83.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: RICKELMY DELGADO TEIXEIRA

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RICKELMY DELGADO TEIXEIRA ajuizou reclamação em face do LATAM AIRLINES GROUP S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ, com conexão em São Paulo/SP (Congonhas), para o dia 29/03/2025; b) no voo de conexão, foi impedido de embarcar (preterição de embarque) sob a alegação de que a aeronave estava lotada; c) a reclamada não prestou qualquer assistência, o que lhe causou estresse, raiva e medo de perder a viagem. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.770,00.

O juízo singular concluiu que: a) a ocorrência da preterição de embarque (overbooking) é incontroversa, pois foi reconhecida pela reclamada; b) a falha na prestação do serviço gera o dever de pagar a compensação financeira prevista na Resolução da ANAC; c) quanto aos danos morais, o atraso para a chegada ao destino foi inferior a 4 horas, situação que não configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), exigindo a demonstração de prejuízos concretos, o que não ocorreu nos autos. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para
condenar
a reclamada ao pagamento de compensação financeira no valor de R$ 1.912,57.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença cometeu erro de julgamento ao aplicar um precedente sobre "atraso de voo" a um caso de "
overbooking
", que são situações juridicamente distintas e mais graves; b) a jurisprudência consolidada do STJ entende que a preterição de embarque por
overbooking
configura dano moral
in
re

ipsa
, que é presumido e independe da prova do sofrimento ou da duração do atraso; c) a própria sentença, ao fundamentar a compensação financeira, citou um julgado que reconhece o dano moral em caso de preterição, tornando a decisão contraditória. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 350026371), não foram apresentadas as
contrarrazões
, conforme certidão de ID 350026374.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável em decorrência da preterição de embarque (
overbooking
).

A sentença recorrida afastou a indenização por dano moral, fundamentando que o atraso na chegada ao destino foi inferior a 4 (quatro) horas e que não houve comprovação de prejuízo concreto. O recorrente, por sua vez, defende que a prática de
overbooking
, por si só, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Embora a prática de
overbooking
represente uma falha na prestação do serviço, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo-se a demonstração de circunstâncias que extrapolem o dissabor cotidiano.

A propósito:

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

No caso dos autos, o atraso final na chegada ao destino foi de aproximadamente 2 horas e 50 minutos. Ademais, o recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância agravante que justificasse a indenização, como a perda de um compromisso inadiável, a ausência de assistência por parte da companhia aérea ou a sua condição de pessoa com necessidade especial.

Dessa forma, a situação vivenciada, embora desagradável, não ultrapassou os limites de um contratempo, não havendo ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação por dano moral.

Portanto, não há configuração de dano moral indenizável.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano moral, encontra-se prejudicado o exame da discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 350026375),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026